Tribunal: TJPA
Processo: 0810159-07.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12343 - Fabrico
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0810159-07.2020.8.14.0000

RECORRENTE: ADRIANO DA SILVA TORRES, CLAUDEMIRA DOS SANTOS ARAUJO, DIEGO PRESLEY ALMEIDA ARAUJO, DIVINO MAIA DIAS, EDUARDO DE RIZ FILHO

AUTORIDADE: ERIVALDO DE LIMA BORGES, FRANCISCO DAS CHAGAS LISBOA DE ALMEIDA FILHO, HENDERSON WILLER DOS SANTOS SOARES, JADSON BORGES COSTA, JOAO PAULO CARNEIRO DE LIMA, JOCIMAR SILVA AMARAL, MARCIO KLEBER DE ALMEIDA ADBOM, RODRIGO GOMES FERREIRA, ROGERIO DA SILVA, ROMULO CONCEICAO FRANCO, WELKMI SANTANA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCONFORMISMO COM A DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS PREVENTIVO. RECORRENTES QUE EXERCEM O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL E PLEITEIAM O DIREITO DE PORTAR ARMA DE FOGO FORA DO PERÍODO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE ATO COATOR PRATICADO PELA AUTORIDADE INQUINADA COATORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, EM CONTROLE CONCENTRADO, DOS DISPOSITIVOS DA LEI QUE ESTABELECIAM LIMITES AO PORTE DE ARMA DE FOGO PELOS MEMBROS DESSA CATEGORIA DE AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E ISONOMIA RECONHECIDA EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUMPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Os impetrantes não mencionaram na petição inicial de habeas corpus nem juntaram qualquer documento demonstrando que a autoridade inquinada coatora tivesse praticado qualquer ato que representasse qualquer tipo de ameaça ao seu direito de ir e vir, estando correta, a decisão que indeferiu liminarmente o processamento do writ.

2.

O Estatuto do Desarmamento estabelecia dois requisitos para o Guarda Municipal portar arma de fogo: estar em serviço e o Município onde exerce suas funções ter no mínimo 50.000 (cinquenta) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, ou ser capital de estado-membro da Federação. Portanto, se o Guarda Municipal portasse arma de fogo fora do serviço, estaria cometendo o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

3.

Essas limitações não encontram amparo na razoabilidade, uma vez que não há qualquer relação lógica entre o número de habitantes da cidade e a restrição ao porte de arma dos Guardas Municipais, bem como afrontam o princípio da isonomia, uma vez que os membros das instituições que compõem o Sistema Único de Segurança Pública possuem o direito ao porte de arma sem qualquer tipo de restrição.

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5538, relatada pelo Ministro Alexandre de Moraes,

declarou inconstitucional a expressão “capitais dos estados e dos Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes”, contida no inc. III, e o inc. IV, ambos do art. 6º da Lei nº 10.826/2003, por afrontarem os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Portanto, com a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que impedia os recorrentes de portarem armas de fogo fora do seu serviço, resta patente que o constrangimento ilegal a sua liberdade desapareceu do ordenamento jurídico, não havendo mais que se falar em necessidade de se expedir salvo conduto.

6.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 28

de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ADRIANO DA SILVA TORRES, CLAUDEMIRA DOS SANTOS ARAÚJO, DIEGO PRESLEY ALMEIDA ARAUJO, DIVINO MAIA DIAS, EDUARDO DE RIZ FILHO, ERIVALDO DE LIMA BORGES, FRANCISCO DAS CHAGAS LISBOA DE ALMEIDA FILHO, HENDERSON WILLER DOS SANTOS, JADSON BORGES COSTA, JOÃO PAULO CARNEIRO DE LIMA, JOCIMAR SILVA AMARAL, MARCIO KLÉBER DE ALMEIDA ADBON, RODRIGO GOMES FERREIRA, ROGÉRIO DA SILVA, ROMULO CONCEIÇÃO FRANCO
e
WELKMI SANTANA SILVA
, inconformados com a sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial de habeas corpus preventivo impetrado em seu favor, interpuseram o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando a sua reforma.

Os recorrentes afirmam que são Guardas Municipais da Cidade de Marabá e, nessa condição têm o direito à posse e ao porte de arma de fogo, conforme reiteradas decisões desta Corte em casos análogos, circunstância que impede qualquer constrangimento ilegal ao
seu status libertatis
por suposta prática do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Aduzem ainda que a circunstância de não ter sido instaurada investigação para apurar sua conduta não constitui óbice para o conhecimento e concessão da ordem.

Por isso, pedem o provimento do recurso, a fim de que lhes seja concedido salvo conduto para que possam portar armas de fogo independentemente do exercício da função.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso, tendo em vista que, face a população de Marabá não ser superior a 500.000 (quinhentos) mil habitantes, os impetrantes

só podem portar armas de fogo quando estiverem de serviço, bem como a autoridade apontada como coatora não praticou qualquer ato que ameaçasse o seu direito de ir e vir.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos, que os recorrentes, Guardas Municipais da Cidade de Marabá, impetraram habeas corpus preventivo para que não tivessem ameaçado o seu direito de ir e vir quando estivessem possuído ou portando armas de fogo, ainda que fora do seu serviço e, apontaram, como autoridade coatora, o diretor da 21ª Seccional Urbana de Marabá, Delegado de Polícia Civil Vinicius Cardoso das Neves.

O
writ
foi distribuído ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que, liminarmente, indeferiu a petição inicial (doc. Id nº 3804052), uma vez que a autoridade inquinada coatora não exerce função de repressão à prática de condutas delituosas, bem como o habeas corpus não é a via adequada para decidir se os pacientes possuem o direito de portarem armas de fogo estando fora do serviço.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

Os recorrentes afirmam que são Guardas Municipais da Cidade de Marabá e, nessa condição têm o direito à posse e ao porte de arma de fogo, conforme reiteradas decisões desta Corte em casos análogos, circunstância que impede qualquer constrangimento ilegal ao
seu status libertatis
por suposta prática dos crimes dos arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/2003.

Com efeito, verifica-se que os impetrantes não mencionaram na petição inicial, muito menos juntaram documentos para demonstrar qualquer ato da autoridade que apontaram como coatora que representasse ameaça ao seu direito de ir e vir. Portanto, agiu corretamente o juízo inquinado coator em indeferir liminarmente o
writ
.

Todavia, o deslinde da controvérsia não pode encerrada com este simples argumento.

Com efeito, a Constituição Federal, especificamente no §9º do art. 144, autorizou a criação, pelos Municípios, de guardas municipais com o fim de protegerem seus bens, serviços e instalações conforme dispusesse a lei.

Ocorre que a Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, instituiu o Sistema Único de Segurança Pública, incluindo as Guardas Municipais entre os seus integrantes operacionais (art. 9º, §2º, inc. VII), junto como a polícia federal, polícia rodoviária federal, polícias civis entre outros.

Todavia, diferente dos membros desses órgãos, o porte de arma de fogo era concedido aos guardas municipais com as seguintes restrições, previstas na Lei nº 10.826/2003:

Art. 6º. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para:

III – os integrantes das guardas municipais das capitais dos Estados e dos Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei;

IV - os integrantes das guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 (cinqüenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em serviço;

Como se vê, haviam dois requisitos para o Guarda Municipal portar arma de fogo: estar em serviço e o Município onde exerce suas funções ter no mínimo 50.000 (cinquenta) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, que é o caso da Cidade Marabá. Portanto, se o Guarda Municipal portasse arma de fogo fora do serviço, estaria cometendo o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003:

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização
e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Todavia, referidas limitações não encontram amparo na razoabilidade, uma vez que não há qualquer relação lógica entre o número de habitantes da cidade e a restrição ao porte de arma dos Guardas Municipais, fato, inclusive, mencionado como
ratio decidendi
pelo Ministro Alexandre de Moraes na ADI nº 5538:

“Se cabe restringir o porte de arma de fogo a integrantes de instituição que faz parte do sistema geral de segurança pública – e esse ponto, em si mesmo, já é bastante questionável –, a restrição teria de guardar relação com o efetivo exercício das atividades de segurança pública, e não com a população do município. As variações demográficas não levam automaticamente ao aumento ou à diminuição do número de ocorrências policiais ou dos índices de violência, estes sim relevantes para aferir a necessidade de emprego de armas ou outros equipamentos de combate à criminalidade.

Dito de outro modo: se cabível a restrição do porte de arma, esta deveria guardar relação com o número de ocorrências policiais ou algum outro índice relevante para aferição da criminalidade.”

De igual forma, as restrições apontadas no Estatuto do Desarmamento afrontam o princípio da isonomia, uma vez que os membros das instituições que compõem o Sistema Único de Segurança Pública possuem o direito ao porte de arma sem qualquer tipo limitação.

Por esses motivos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5538, declarou inconstitucional a expressão “capitais dos estados e dos Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes”, contida no inc. III, e o inc. IV, ambos do art. 6º da Lei nº 10.826/2003, por afrontarem os princípios constitucionais da isonomia e da eficiência, conforme se lê da ementa do julgado:

Ementa: CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS RESTRITIVAS AO PORTE DE ARMA À INTEGRANTES DE GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E ISONOMIA EM CRITÉRIO MERAMENTE DEMOGRÁFICO QUE IGNORA A OCORRÊNCIA DE CRIMES GRAVES NOS DIVERSOS E DIFERENTES MUNICIPIOS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública.

2. Dentro dessa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 846.854/SP, reconheceu que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF).

3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao Parlamento, com base no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII).

4. Se cabe restringir o porte de arma de fogo a integrantes de instituição que faz parte do sistema geral de segurança pública – e esse ponto, em si mesmo, já é bastante questionável –, a restrição teria de guardar relação com o efetivo exercício das atividades de segurança pública, e não com a população do município.

5. As variações demográficas não levam automaticamente ao aumento ou à diminuição do número de ocorrências policiais ou dos índices de violência, estes sim relevantes para aferir a necessidade de emprego de armas ou outros equipamentos de combate à criminalidade (art. 12, inciso III, da Lei n. 13.675/2018).

6. Seja pelos critérios técnico-racional em relação com o efetivo exercício das atividades de segurança pública, número e gravidade de ocorrências policiais, seja pelo critério aleatório adotado pelo Estatuto do Desarmamento número de habitantes do Município, a restrição proposta não guarda qualquer razoabilidade.

7. Ausência de razoabilidade e isonomia em normas impugnadas que restringem o porte de arma de fogo somente aos integrantes de guardas municipais das capitais dos Estados e dos Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes e de guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em serviço.

8. Ação Direta julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do inciso III do art. 6º da Lei 10.826/2003, a fim de invalidar as expressões “das capitais dos Estados” e “com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes”, e declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 6º da Lei 10.826/2003, por desrespeito aos princípios constitucionais da igualdade e da eficiência. (ADI 5538, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094

DIVULG 17-05-2021

PUBLIC 18-05-2021)

Portanto, com a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que impedia os recorrentes de portarem armas de fogo fora do seu serviço, resta patente que o constrangimento ilegal a sua liberdade desapareceu do ordenamento jurídico, não havendo mais que se falar em necessidade de se expedir salvo conduto.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
28
de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/07/2021